Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-42.2021.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000604-42.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RENATA GOMES DE ARRUDA - CPF: 017.589.561-94 (RECORRENTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000604-42.2021.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé/MT

Recorrente(s):

Renata Gomes de Arruda

Recorrida(s):

Latam Airlines Group S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de março de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO ADQUIRIDO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERA PROPOSTA DE ACORDO NÃO INDUZ PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

1. A Autora adquiriu passagens aéreas para São Paulo/SP, com saída de Cuiabá no dia 22.04.2020 e retorno em 26.04.2020, qual efetuou o pagamento no valor de R$ 662,66, entretanto, em decorrência da Pandemia do COVID-19, o voo foi cancelado. A recorrente alega que tentou remarcar seu voo por diversas vezes, mas nunca conseguia agendar no período escolhido, visto que sempre era cobrado valor de diferença tarifária. Assim, em outubro de 2020, solicitou o cancelamento das passagens com o pedido de reembolso qual fora negado pela Cia aérea sob o fundamento de que por se tratar de passagens promocionais não seria possível a realização do reembolso destas. Assim, em suas razões recursais, visa à condenação da reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

2. Pois bem. Conforme os relatos da inicial, a Autora adquiriu passagens aéreas que deveria ter ocorrido no período da pandemia, quando houve o fechamento de Aeroportos com o cancelamento de diversos voos. Verifico que o voo seria em abril de 2020 e o pedido de reembolso ocorreu em outubro de 2020. Em que pese às alegações de que não conseguiu remarcar sua passagem e que a empresa se recusou a realizar a restituição do valor da passagem, inexiste nos autos provas neste sentido.

3.
Neste quadro, o fato dos autos caracteriza-se como força maior, cujos efeitos, não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput)) pelo rompimento do contrato. Com isso, o contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral do valor pago. Contudo, o reembolso do valor pago pelo passageiro é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior.

4.

Ademais, a lei 14.034, de 05 de agosto de 2020, especifica para o setor da aviação civil, prevê expressamente o reembolso, nos seguintes termos:

“Art. 3o.
O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo canelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulação vigente.”.

5. Portanto, não há que falar em ilegalidade na ausência de reembolso imediato pelo cancelamento das passagens aéreas adquiridas pela consumidora.

6. Quanto à alegação da Recorrente de que o envio do e-mail com proposta de acordo enseja no reconhecimento do ato ilícito, entendo que não merece prosperar, visto que o envio de proposta de acordo não é sinônimo de culpa presumida, mas sim da tentativa de solucionar de forma amigável a presente demanda. A simples existência de tratativa entre as partes, não pode ensejar no reconhecimento da culpa, uma vez que isso inclusive inviabilizaria as negociações pelas partes, objetivo este que não corresponde aos princípios que regem a lei dos juizados especiais.

7. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

8. Ausente prova de que a parte Reclamada tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade do consumidor, o dano moral não restou configurado.

9.
A sentença que julgou apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora em face da requerida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC para
CONDENAR a
requerida a ressarcir a parte autora a quantia de R$ 662,66 (seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos), a título de danos materiais, atualizada monetariamente pelo índice INPC desde o desembolso e juros a partir da citação,
não havendo de se falar em qualquer condenação a título de danos morais.”
,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022